Tribunal: TJPA
Processo: 0813533-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813533-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813533-26.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800232-55.2023.8.14.0115

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Não há o que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813533-26.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800232-55.2023.8.14.0115

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação em 03/02/2023.

Alega em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da instrução criminal, além da ausência de fundamentação concreta para a decretação da medida preventiva.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar para revogar a medida segregacionista do coacto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/08/2023, por meio da petição ID 15845144.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) O Ministério Público em Id. 86041998 e a Autoridade Policial em Id. 86033819 - Pág. 1 pugnaram pela decretação da prisão preventiva, ao passo que a Defesa pleiteou a liberdade provisória. A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes.

Narram os autos que no dia 03/02/2023, por volta das 23h50min os policiais lograram êxito na prisão de Denielson José dos Santos, tendo este informado que a motocicleta que havia furtado estaria na casa do nacional Guilherme Ronega Sousa de Oliveira, tendo os policiais se dirigido até o endereço do custodiado, qual seja rua São Francisco, bairro São José, sem número e lá encontraram a motocicleta objeto do furto.

Segundo consta dos autos, o custodiado informou que teria adquirido a motocicleta de Denielson pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Além disso, após autorização concedida pela esposa do custodiado, os policiais teriam encontrado, conforme auto de apreensão de objeto de ID 86033819 - Pág. 15 a 16, 18 (dezoito) pinos de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 12,0 gramas, sendo uma porção com embalagem da mesma substância, pesando aproximadamente 19,8 gramas;

25 (vinte e cinco) pinos vazios para armazenamento da mesma substância; diversas porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 35,7 gramas; 01 (uma) porção de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 20,9 gramas.

Além disso, também foram apreendidos 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo 01 da marca Motorola, modelo G20, azul claro, IMEI (SIM 1) n.º 352537702423711, IMEI (SIM 2) 352537702423729; 01 da marca Samsung, Galaxy A20, IMEI (SLOT 1) 3517191147038, IMEI (SLOT 2) 351720114740036; 01 da marca Motorola, modelo G20, vermelho; 01 da marca Motorola, modelo G20, azul claro, IMEI (SIM 1) 358190162265075, IMEI (SIM 2) 358190162265083.

Ainda, foram apreendidos 03 (três) munições intactas, calibre 38; 01 (uma) balança de precisão; R$ 90,00 (noventa reais) em espécie e 01 (uma) motocicleta, Honda Bis 125, de cor vermelha.

Desse modo, a prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria dos crimes em tela, estão consubstanciados nos depoimentos do condutor, das testemunhas, do auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 86033820 - Pág. 1 a 2) e do termo de apreensão de objetos (ID 86033819 - Pág. 15 a 16).

Nesse sentido, a certidão negativa de antecedentes do custodiado, apesar de constar apenas processo ainda em andamento pela prática de tráfico de drogas, não é capaz, por enquanto, de evitar a decretação d a medida em tela. Os delitos são de gravidade relevante e consta dos autos ser o autor integrante inclusive de facção criminosa.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva. É quanto basta.

Acolho a representação ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME RONEGA SOUSA DE OLIVEIRA, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Nesse sentido, no que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processo e aliado a isso de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo segue seu fluxo normal, inclusive a audiência de instrução apenas não se realizou por circunstâncias diversas, no caso, por questões operacionais/técnicas alheias ao Poder Judiciário.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/11/2023